Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO - CPF: 107.337.828-41 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PASSAGEM FORÇADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 1.285 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001303-08.2019.8.11.0059

EMBARGANTE:

JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO

EMBARGADA:

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

Em suma, o embargante pleiteia o acolhimento dos declaratório para
“suprindo a omissão apontada, para que decida a respeito da matéria arguida em sede recursal, até mesmo para fins pre-questionatórios, se for o caso, sobre o fenômeno da surrectio aplicado à demanda, alcançado pelo costume de utilizar a estrada, agora bloqueada, por 07 (sete) anos, sem qualquer embargo ou interpelação, surgindo um direito subjetivo do Embargante sobre a passagem através da respectiva via” - sic
.

Contrarrazões no Id. 156302689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PASSAGEM FORÇADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 1.285 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

Não foram demonstrados a ocorrência do ato ilícito ensejador de reparação a título de danos materiais, nem mesmo morais.

”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, o julgado é claro ao trazer o fato que nos autos não restou demonstrado que o acesso pela propriedade da ré é o único existente para acesso à via pública.

Ao contrário disso, reconhece o autor que a ideia de passagem forçada está diretamente ligada a mera comodidade, o que não confere ao pretendente o direito à passagem.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023